Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017072-05.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
RECORRIDO: SUL INVEST FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75708532) interposto por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61733486):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO EM CONTAS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO FUNDADO NA PENDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS, NOS TERMOS DO ART.134, §3o, DO CPC/15 – DISPOSITIVO A SER INTERPRETADO CUM GRANO SALIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS QUE SE PRETENDE INCLUIR NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À DEVEDORA ORIGINÁRIA - ENUNCIADO 110 - II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Consoante o § 3o do art. 134 do CPC/15 ‘O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia’ (YARSHELL, Flávio Luiz. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. In COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo [coords.]. 2a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227).
Por isso, conforme Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, ‘a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários’. Com isso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, mas apenas em relação àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017072-05.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020. p. 19/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 63402458), estes foram rejeitados no acórdão id 71391478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – MULTISETORIAL, em face da decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial no 43827- 33.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, bem como o pedido de realização de nova penhora.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para determinar o regular processamento do feito executivo em relação à devedora original, independentemente do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de seus sócios.
O Recorrente alega violação aos artigos 798 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 75763495) e preparado (id 76033494).
Contrarrazões no id 77167457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 798 e 1.026, § 2o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.